Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-86.2024.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTA CORRENTE - SEGURO – CONTRATAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, comprovam que o autor aderiu, expressamente, a seguro de vida fornecido pela instituição financeira - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado ao proceder ao desconto mensal, na conta corrente do autor, do seguro de vida – Descabido o afastamento do seguro de vida descontado mensalmente pelo banco réu, e, ainda, de repetição, em dobro, dos valores descontados - II - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Ação improcedente - Sentença mantida – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".